Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. QUITAÇÃO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. COBRANÇA POSTERIOR. LEGITIMIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a inexistência de débito da parte autora/recorrida em face do réu/recorrente no valor de R$252,72 (duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) vinculado ao contrato no 000000579413535, devendo, ainda, ser baixada a inscrição do nome da recorrida referente a dívida objeto de análise. O magistrado originário concluiu que não restou demonstrada a contratação de renegociação alegado na defesa, sendo necessário reconhecer que a cobrança que negativou o nome da recorrida é indevida e inexistente.
3. Alega como razões de reforma da decisão que a recorrida ao solicitar o encerramento de sua conta corrente interrompe o vínculo com produtos e contratos vinculados a sua conta, todavia não encerra automaticamente produtos que não possuam tal vinculação, como contrato de renegociação sob medida, cujo a liquidação não fora efetuada. Defende que não haveria como supor a quitação integral de todos os produtos e serviços atrelados a conta corrente encerrada, pois existiria ressalva no demonstrativo de compromissos pendentes do valor cobrado, conforme os termos do formulário de solicitação de encerramento de conta corrente que teria sido assinado pela recorrida.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 25544637.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
7. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da recorrida.
8. No caso, a recorrida encerrou sua conta bancária junto ao recorrente. Entretanto, após o encerramento, foram cobradas pendências (ID. 25543635), não reconhecidas por ela.
9. Ao analisar detidamente os autos percebo que o recorrente não juntou contrato de renegociação de dívida alegado em sede de defesa, tampouco impugnou o comprovante de pagamento juntado pela recorrida ID. 25544619, não se desincumbindo do seu ônus processual.
10. Assim, verificada a falta de substrato legal ou contratual da dívida ensejadora de inscrição do nome da recorrida em órgãos de proteção ao crédito, mister reconhecê-la irregular.
11. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver, conforme disposição expressa no caput do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, face a ausência de contrarrazões.